Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810064-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA GONCALVES CHAVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo de instrumento. Omissão inexistente. Reexame da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência requerida nos autos do Mandado de Segurança nº 0847632-89.2023.8.14.0301.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da obrigatoriedade da adesão dos contribuintes paraenses ao Domicílio Eletrônico - DEC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A decisão aclarada demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC;

5. A suposta omissão alegada pelo agravante quanto à análise da obrigatoriedade da adesão ao DEC ultrapassa a esfera liminar e alcança o mérito da própria demanda, que não pode ser objeto de apreciação no âmbito deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância;

6. Em sede de cognição sumária, foi constatado que a recorrida não aderiu espontaneamente ao DEC, o que resultou em prejuízo à plena defesa, caracterizando o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância;

7. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020;

·

STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial
,
julgado em 17/09/2014;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo de Instrumento
,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra
Acórdão Id. 19747276, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0847632-89.2023.8.14.0301.

Em síntese, o recorrente interpôs agravo de instrumento inconformado com a decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência requerida nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0847632-89.2023.8.14.0301), determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao AINF 012022510000203-0.

Defende a ocorrência de decadência para impetração do
Mandamus
, bem como a regularidade e validade da notificação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC.

Requereu a reforma da decisão agravada, para cassação da tutela concedida, uma vez não restarem comprovados o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 15769644).

O Ministério Público Estadual se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16168578).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo-lhe negado provimento (Id. 19747276).

Contra este Acórdão, o agravante opôs os presentes
Embargos de Declaração
(Id. 21799361), alegando omissão na análise da obrigatoriedade da adesão dos contribuintes paraenses ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 22040966.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

De pronto, convém lembrar que, em sede de tutela de urgência, a análise se restringe à comprovação dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa análise preliminar, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão embargado demonstraram, de forma inequívoca, a presença dos requisitos acima mencionados.

A suposta omissão alegada pela agravante, quanto à ausência do exame da obrigatoriedade da adesão ao DEC por parte dos contribuintes paraenses, ultrapassa a esfera liminar e alcança o mérito da própria demanda, que não pode ser objeto de apreciação no âmbito deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Assim, em sede de cognição sumária, tem-se que a recorrida não aderiu espontaneamente ao DEC, resultando em prejuízo à plena defesa, o que basta para caracterizar o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância, sendo, ainda, assegurada a reversibilidade da presente medida liminar, que pode ser revogada ou cassada a qualquer tempo.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Diante dos fundamentos acima, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de quaisquer vícios alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025